Tribunal: TJDFT
Processo: 0713802-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE MONTREAL. VIAGEM AO EXTERIOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a empresa ré, ora recorrente, aos pagamentos de R$ 1.875,55 ( um mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), a título de reparação por danos materiais e de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) de indenização por danos morais, em virtude do extravio de sua bagagem em viagem internacional.

2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos morais em decorrência de extravio de bagagem, falta de informação e ausência de assistência material.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 42911281). Foram ofertadas contrarrazões (ID 147483405).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no preenchimento dos requisitos que configuram o dano moral e na responsabilidade da recorrente no que tange aos prejuízos apontados como dano material.

5. Em suas razões recursais, a recorrente afirmou que não houve conduta ilícita de sua parte que justificasse a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alegou que a recorrida ficou 1 (um) dia sem sua bagagem, configurando mero aborrecimento. Asseverou que não há prova de qualquer constrangimento ou humilhação sofrida pela autora, nem tão pouco dano a intimidade, vida privada, honra e imagem. Quanto aos danos materiais, pontuou que não teve responsabilidade no ocorrido eu que não mediu esforços para a localização da bagagem extraviada. Arguiu que não há razoabilidade em assumir um ônus que fogem das necessidades básicas, sendo inadmissível, no ordenamento pátrio, a restituição de valores gastos com itens supérfluos e de luxo, sob penda de enriquecimento ilícito. Reiterou que o período ínfimo com o qual a recorrida ficou sem os seus pertences não justifica o valor do dano patrimonial pleiteado. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, julgando a demanda improcedente e caso não seja este o entendimento, que se diminua o quantum fixado a título de danos morais a um patamar que não ofende o princípio da razoabilidade.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento, em regra, as normas de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No entanto, o STF fixou entendimento vinculante (tema 210) no sentido de que as Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o CDC para efeito de limitar a responsabilidade material das empresas de transporte aéreo decorrente de falhas na prestação de serviço de voos internacionais.

7. Houve falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, cuja responsabilidade é atribuída com base na teoria do risco da atividade empresarial, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. As bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque. O extravio caracteriza falha na prestação do serviço. Com o extravio das bagagens da recorrida, houve quebra das expectativas do consumidor, tendo que realizar gastos extras para adquirir itens de primeira necessidade, como os inerentes a higiene e vestuário. Ressalta-se que a perda da mala se deu em Londres e o destino final era Islândia, onde houve a devolução de sua bagagem. O extravio de seus bens, ainda que temporário, ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhe angústia e transtorno, o que configura fundamento legítimo para indenização pelos danos sofridos.

8. No tocante aos danos materiais, verifica-se nos autos que foram anexados (ID 42911203) 10 (dez) comprovantes, sendo dois em duplicidade. Nos gastos efetuados no cartão de crédito (ID 42911203, págs. 1 à 4) não há discriminação dos produtos adquiridos, não sendo possível avaliar se tais montantes foram dispendidos com produtos de primeira necessidade. Portanto, estes não devem ser considerados para a aferição valorativa do dano material. Assim, multiplicando-se o total dos valores remanescentes ($72,00 libras) pela cotação atual (26/01/2023) da respectiva moeda (R$ 6,28), chega-se a um montante de R$ 452,16 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), devendo ser este o considerado para indenização por danos materiais.

9. A quebra da legítima expectativa do consumidor em realizar sua viagem, conforme contratado, gera angústia e aflição que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação civil. Ter seus bens extraviados no exterior, sem ter a certeza de que serão devolvidos, é elemento suficiente para caracterizar o dano moral, pois gera insegurança e desamparo, atingindo a dignidade do consumidor.

10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular (R$ 2.000,00 – dois mil reais) é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, devendo a sentença ser reformada quanto ao valor dos danos materiais que passa a ser de R$ 452,16 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso (04/06/2022) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (23/09/2022);.

12. Sem condenação em custas e honorários.

13. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.